Tribunal: STF
Processo: RE 1270675
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, modificando o entendimento do Juízo, extinguiu o processo em razão de ilegitimidade ativa. No extraordinário, os recorrentes apontam a violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 8º, inciso III, e 37, inciso VI, da Constituição Federal. Afirmam obscuridade e negativa de prestação jurisdicional. Alegam a extensão da decisão coletiva a todos os servidores federais da área da saúde, do trabalho, da previdência, da seguridade e da ação social do Estado do Paraná, considerado a legitimidade do sindicato autor da demanda. Sustentam contrariado o direito à livre associação. Aludem a precedentes do Supremo. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PROCURADOR FEDERAL. CATEGORIA ESPECÍFICA. SINDICATO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE. 
    - Os servidores que pertencem a categoria específica que optou por constituir sindicato próprio que melhor represente e atenda aos seus interesses específicos deixam de ser representados por quaisquer outros sindicatos. Vige a regra da unicidade sindical: somente um sindicato pode representar determinada categoria. Consequentemente, a liberdade associativa se restringe à possibilidade de se filiar ou não ao único sindicato que representa a sua categoria, não havendo a alternativa de filiar-se a outro.
    - Reconhecida a ilegitimidade ativa da parte exequente para executar título executivo oriundo de ação coletiva ajuizada por sindicato que não representa a categoria específica a que pertence.
    - Invertida a sucumbência, resta à parte embargada arcar com o pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    No mais, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator